Tribunal: STF
Processo: RE 1480882
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que rejeitou o pedido de aplicação do art. 109, § 2°, da Constituição da República ao caso e manteve a competência para julgamento do feito na Subseção Judiciária de Capão da Canoa, foro da situação do imóvel.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 109, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que a ação intentada contra a União pode ser ajuizada na capital do estado em que domiciliado o autor.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é facultado ao autor optar, entre as alternativas previstas no art. 109, § 2°, da Constituição da República, pelo ajuizamento de ação contra a União no foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL. O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal (RE 463.101/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/11/2015).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Ações propostas contra a União. Competência. Justiça Federal. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a parte autora pode optar pelo ajuizamento da ação contra a União na capital do Estado-membro, mesmo quando instalada Vara da Justiça Federal no município do mesmo Estado em que domiciliada. 2. Agravo regimental não provido (RE 641.449 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/5/2012).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO. FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido de que o § 2º do art. 102 do Magno Texto admite o ajuizamento de ação contra a União Federal no foro da seção judiciária federal da capital do estado membro, mesmo que o autor seja domiciliado em município do interior. 2. Agravo regimental desprovido (AI 457.968 AgR/RS, Rel. Min. Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 12/4/2012).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.058.353/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/10/2018; ARE 1.058.388/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/8/2017; ARE 1.059.863/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/11/2017; e ARE 1.067.088/MA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5/9/2017.



    Observo, ainda, que esta Suprema Corte já assinalou que a natureza da ação ajuizada contra a União não interfere na faculdade de escolha do foro estipulada no art. 109, § 2°, da Constituição Federal. Nessa linha, menciono o julgamento do RE 599.188 AgR/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO. ART. 109, 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 109, § 2º, da Constituição assegurou ao autor a faculdade de escolher, entre as alternativas delineadas pela Carta Magna, o foro para ajuizar as ações intentadas contra a União. Precedentes. II – O constituinte não determinou qualquer correlação entre a opção do autor e a natureza da ação proposta contra a União. Assim, o fato de se tratar de uma ação real não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão. III – Agravo regimental improvido (grifei).



    Com idêntico posicionamento, reporto-me ainda às seguintes decisões: RE 1.514.917/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/10/2024; e ARE 1.398.361/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/9/2022.  



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 109, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de declarar a competência da Subseção Judiciária de Porto Alegre para julgamento deste feito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator